Tribunal: TJDFT
Processo: 0729111-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729111-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: BRENO FURIERI PIGNATON CAMARGO DE AZEVEDO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. contra a decisão interlocutória da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio dos valores pleiteados na petição inicial (R$ 7.740,00) nas contas bancárias de todos os réus, dentre eles a agravante (proc. no 0719009-97.2021.8.07.0001, ID no 93976918, págs. 1-3). 2. Para viabilizar a análise de regularidade do preparo, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 28905183, sob pena de deserção. 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO